Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-12.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000382-12.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de CÁCERES/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM - CPF: 741.473.231-20 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JUJLGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000382-12.2021.811.9005

Impetrante:

Banco Bradesco S.A.

Impetrado:

Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT

Litisconsorte

Antonieta Freitas Garcia Amorim

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONSISTENTE NA RETIRADA DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DATA ANTERIOR A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se o Mandado de Segurança visava à suspensão da decisão interlocutória que fixou multa cominatória na hipótese de não exclusão do nome da litisconsorte dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo concedido, ou que fosse reduzido o valor da multa, e, se em data anterior a impetração a obrigação já havia sido cumprida e, se durante o seu trâmite foi prolatada a sentença, confirmando a liminar, ocorreu à perda superveniente do objeto.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

O Impetrante insurge-se contra a decisão prolatada pela Impetrada no processo PJe n. 1002427-20.2021.8.11.0006, em 05/05/2021, a qual determinou a exclusão do nome da litisconsorte dos órgãos de proteção ao crédito, referente à negativação no valor de R$ 3.594,87, inserida pela empresa CREFISA S/A. CRED. FINANC.INVESTIMENTO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 15.000,00.

O Impetrante requer que seja afastada a multa cominatória ou reduzido o seu valor, como também que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da liminar.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão lançada no ID n. 89243478. O litisconsorte passivo apresentou manifestação, no ID n. 91436478.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, conforme se vê na certidão lançada no ID n. 99708455.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, conforme quota de ID 89417980.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares.

A respeito da multa pecuniária, discorre o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux (2001, p. 1082) que esta
"não é pena posto que não substitui o cumprimento da obrigação principal, mas meio de 'coerção' cuja origem remonta às 'astreintes' do direito francês, para compelir o devedor ao cumprimento das obrigações de fazer"
. (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001).

Cabe ainda acrescentar que a função das
astreintes
é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscam dar efetividade da decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade.

O Impetrante requer que seja afastada a multa cominatória ou reduzido o seu valor, como também que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Contudo, ressai dos autos que tal providencia já havia sido tomada antes da impetração do presente Mandado de Segurança (31/05/2021), pois, de acordo com o processo principal, em 14/05/2021 a Reclamada CREFISA S/A. CRED. FINANC.INVESTIMENTO informou o cumprimento da obrigação concedida em tutela antecipada.

Verifico também que em 29/09/2021 foi prolatada sentença, onde foi confirmada a liminar concedida e ainda houve a condenação da Impetrante e da Reclamada CREFISA S/A. CRED. FINANC.INVESTIMENTO, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Assim, entendo que o presente
mandamus
perdeu o seu objeto, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, se o Mandado de Segurança visava à suspensão da multa cominatória fixada em decisão interlocutória ou a redução do seu valor, e, durante o seu trâmite, o feito principal foi julgado e a multa confirmada, ocorreu à perda superveniente do objeto.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de ter sido prolatada sentença no feito principal confirmando a liminar, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, por isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021